Tribunal: TJES
Processo: 5006745-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006745-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IU SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MARCOS KOEHLER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – LAUDO INCONCLUSIVO – DOENÇA DEGENERATIVA DE TRATAMENTO CONTÍNUO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula n. 278 do STJ, a prescrição em ações de indenização securitária tem início a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade.

2
.
Entretanto, o próprio documento utilizado pela parte recorrente para negar a cobertura securitária (id. 43884255 dos autos de origem), não atesta, de forma clara, o quadro de sua incapacidade, considerando que o citado laudo atesta que o paciente está em tratamento e, ainda, que
“a documentação apresentada não demonstra a ocorrência de invalidez funcional total”.

3
.

Outrossim, reforça a rejeição da prejudicial em cotejo o fato da doença experimentada pelo autor ser de caráter degenerativo, o que mitiga a adoção da data em que ciente da moléstia.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
em face da r. decisão que, nos autos da “
ação
de cobrança”
ajuizada por
MARCOS KOEHLER,
afastou a prejudicial de prescrição.

Aduz a parte recorrente, em suma, que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ci~encia inequívoca da incapacidade laboral.

Argumenta, assim, que
“
desde 2018 a parte autora tinha conhecimento de sua condição física/clínica, não podendo se admitir que o prazo prescricional tenha se iniciado em qualquer outra data.”

Contrarrazões no id. 13678967 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006745-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A

AGRAVADO: MARCOS KOEHLER

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
em face da r. decisão que, nos autos da “
ação
de cobrança”
ajuizada por
MARCOS KOEHLER,
afastou a prejudicial de prescrição.

Aduz a parte recorrente, em suma, que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Argumenta, assim, que
“
desde 2018 a parte autora tinha conhecimento de sua condição física/clínica, não podendo se admitir que o prazo prescricional tenha se iniciado em qualquer outra data.”

Contrarrazões no id. 13678967 pelo desprovimento do recurso.

Na decisão recorrida, pontuou o julgador primevo que
“
a recusa da seguradora no pagamento do Aviso de Sinistro apresentado de forma administrativa, datada de 30/1/2024 (ID 43884255), fez menção a um relatório médico que não concluiu a respeito da invalidez total permanente, inclusive ressaltando estar o segurado “em tratamento”. Diante disso, tenho que não houve sequer fato gerador caracterizado, a ponto de ensejar o início da contagem do prazo prescricional, mormente pelo caráter progressivo da moléstia sofrida pelo segurado.”

Pois bem. Nos termos da Súmula n. 278 do STJ, a prescrição em ações de indenização securitária tem início a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade.

Entretanto, o próprio documento utilizado pela parte recorrente para negar a cobertura securitária (id. 43884255 dos autos de origem), não atesta, de forma clara, o quadro de sua incapacidade, considerando que o citado laudo atesta que o paciente está em tratamento e, ainda, que
“a documentação apresentada não demonstra a ocorrência de invalidez funcional total”.

Outrossim, reforça a rejeição da prejudicial em cotejo o fato da doença experimentada pelo autor ser de caráter degenerativo, o que mitiga a adoção da data em que ciente da moléstia.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO COLETIVO - RECURSO AUTORAL -
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUTOR QUE COMPROVOU POSSUIR DOENÇA DEGENERATIVA, A QUAL EXIGE TRATAMENTO CONSTANTE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Nos termos do inciso II, do § 1º, do art. 206, do Código Civil, a pretensão do segurado contra a seguradora prescreve em um ano. II -
O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, de acordo com a orientação contida na Súmula 278 do STJ. III - In casu, os documentos colacionados aos autos comprovam que o Autor é portador de doenças degenerativas, as quais demandam tratamento constante.
Ainda, o Autor demonstra que continua trabalhando, mesmo com a incapacidade que alega ter, pelo que não há, por ora, ciência inequívoca de sua incapacidade. IV - Recurso conhecido e provido para afastar a alegação de prescrição. (TJMS. Apelação Cível n. 0808006-21.2022.8.12.0021, Três Lagoas, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Lúcio R. da Silveira, j: 20/05/2024, p: 22/05/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)